Tribunal: TJBA
Processo: 8002243-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002243-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FARIA RIBEIRO

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Manutenção de Plano de Saúde c/c Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 8186414-15.2024.8.05.0001), ajuizada por Luiz Carlos Faria Ribeiro. A decisão agravada determinou à seguradora o restabelecimento do contrato de plano de saúde do Agravado, com todas as coberturas originais, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 1.000.000,00, com fundamento na continuidade de tratamento médico para neoplasia maligna.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de manutenção do beneficiário em plano coletivo empresarial, na condição de dependente, após o término do prazo previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98, diante da necessidade de continuidade de tratamento oncológico, bem como na validade e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

O art. 30, §2º, da Lei nº 9.656/98 assegura a manutenção do plano ao grupo familiar, desde que o pagamento integral das mensalidades seja mantido.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.082) firmou entendimento de que a operadora não pode rescindir unilateralmente o contrato de beneficiário em tratamento médico contínuo.

Constatado que o Agravado segue em tratamento fisioterápico oncológico, mostra-se abusiva a suspensão do plano, por violar os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

A alegação de inexistência de plano individual não afasta o dever de garantia da continuidade assistencial, conforme art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999.

A multa cominatória encontra respaldo no art. 537, §1º, do CPC e sua eventual revisão deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

A suspensão imediata do plano colocaria em risco a saúde do beneficiário, sendo o perigo da demora inverso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a rescisão de plano de saúde coletivo quando o beneficiário estiver em tratamento médico contínuo, ainda que expirado o prazo previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98.

A multa cominatória fixada como meio de coerção ao cumprimento da tutela de urgência pode ser revista apenas na fase de cumprimento de sentença, se demonstrada sua excessividade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8002243-86.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

Sul América Companhia de Seguro Saúde
e parte
Agravada

Luiz Carlos Faria Ribeiro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 24 de julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO.

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB